Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728300-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WATARO MIFUNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE CADA CREDOR PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO DA SÚMULA No 556 DO STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FEITO ORIGINÁRIO SUSPENSO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o disposto no art. 275, do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”, não sendo obrigatória, portanto, a formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Banco Central do Brasil e da União Federal no polo passivo da demanda. 2 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4 – Tendo em vista a prolação de nova decisão determinando a suspensão do Feito originário até que sobrevenha decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da (in)aplicabilidade do art. 16, da Lei no 7.347/85, verifica-se a perda parcial do objeto deste recurso de Agravo de Instrumento, visto que a decisão vergastada fora suplantada por outra posterior a respeito do tema. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que é imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, pois a dívida foi cedida à primeira na sua integralidade os credores, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para comporem o feito; b) artigos 43 e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda. Suscita, nesse sentido, divergência jurisprudencial com julgados do TRF da 3a Região, do TJPR e do TJSP. Pleiteia a suspensão do processo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 1.075 do STF), bem como com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 130 do Código de Processo Civil, pois restou assentado no acórdão recorrido que ““No presente caso, o autor optou pelo ajuizamento da liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal” (Doc. Num. 67687874 - Pág. 2 do Feito originário)” (ID 21524257). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 43 e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte (...)” AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Inviável a suspensão do processo, por força da concessão da tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, porque não se trata de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e a decisão não foi emitida erga omnes. Igualmente não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025